Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-72.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012978-72.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Provas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCO ANDRE TEODORO - CPF: 923.341.051-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA DOS SANTOS TEODORO - CPF: 061.835.281-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANDRE TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – VALOR QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo, sobre o prisma da mudança de narrativa, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [ou não] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça.

Se a
defesa
demonstrou
nos autos um mínimo de indício de que possa haver fato novo a ser averiguado, diverso daquele apreciado durante a instrução processual, deve-se admitir
o processamento da ação de justificação criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012978-72.2022.8.11.0055

APELANTE: MARCO ANDRE TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Marco André Teodoro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu pedido de justificação criminal, que visava a inquirição de informante para embasar eventual revisão criminal.

Em suas razões recursais, ID. 150407774, aduz que Marco André Teodoro foi condenado a 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável. Esclarece que a declaração do informante/irmão da vítima Murillo Augusto dos Santos Teodoro
“foi utilizado no convencimento da autoridade prolatora da sentença”
, mas, após o trânsito em julgado da ação, o referido informante
“escreveu uma carta em que relata versão contrário ao que declarou em Juízo”
. Enfatiza que a prova nova,
“antes desconhecida”
, servirá para instrução de eventual ação de revisão criminal, conforme preceitua o art. 621, III do CPP,

não competindo ao juízo de primeiro grau exercer juízo de valor sobre a prova a ser produzida. Requer a reforma da sentença para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva do informante Murillo Augusto dos Santos Teodoro.

Em contrarrazões, ID. 150407786, o Ministério Público postula a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 159024176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANDRE TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca, em síntese, o processamento do pedido de produção de provas junto ao Juízo de origem.

O pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, da análise dos documentos juntados, verifica-se que MARCO ANDRE TEODORO foi condenado a cumprir a pena de 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c.c. art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, praticado contra a vítima A. dos S. T.

Como consta, pretende o requerente reinquirição do informante Murillo Augusto Dos Santos Teodoro, irmão da vítima e filho do réu, a fim de subsidiar posterior ação de revisão criminal, uma vez que em carta anexada ao ID 95208474, este se retratou de sua versão apresentada anteriormente em Juízo, alegando não ter presenciado nenhum ato abusivo entre seu pai e sua irmã.

Ocorre que a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 3852-59.2015.811.0055 – Código 186420, não foi calcada somente nas palavras do referido informante.

No caso dos autos, o decreto condenatório trouxe condições que demonstraram a materialidade e a autoria dos delitos, sendo comprovados por meio do depoimento da própria vítima A. dos S. T., que confirmou categoricamente tanto em fase de inquérito, como em Juízo, os abusos sexuais sofridos; pelo laudo pericial de exame de violência sexual, onde restou demonstrada a rotura himenal não recente; pelos laudos da psicóloga do Juízo, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Helena Maria Cavalini Soares, Alais dos Santos Teodoro, Maria Vitória Souza da Cruz, Bruna Aguilar Rodrigues, Reilly Pereira de Melo e Luciana Bento da Silva, sendo que todos esses elementos quando somados com as demais provas concluem os abusos sexuais que a vítima foi submetida.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, " 'não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas' (...) (Superior Tribunal de Justiça – AgRg no AREsp 78596214589/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de justificação criminal formulado por MARCO ANDRE TEODORO.”
(
sic
, ID. 150407781)

O apelante Marco André Teodoro foi condenado a 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática de estupro de vulnerável, com base nas declarações da vítima, da psicóloga Helena Maria Cavalini Soares, da conselheira tutelar Reilly Pereira de Melo, das testemunhas Maria Vitória Souza da Cruz, Bruna Aguilar Rodrigues e Luciana Bento da Silva e dos informantes Alais dos Santos Teodoro e Murillo Augusto dos Santos Teodoro.

O depoimento do informante Murillo Augusto dos Santos Teodoro foi valorado, na sentença, nos seguintes termos:
“(...) ao ser ouvido em Juízo, aduziu em síntese que, viu seu pai (réu) tentando abraçar e beijar Amanda na boca, mas ela não deixou. Afirmou também que Amanda já tinha comentado com ele sobre o réu estar tentando beijá-la, porém, ela contou depois que ele já tinha visto. Disse ainda que só contou sobre isso para sua mãe e ela se separou de seu pai. Relatou também que, por mais de uma vez seu pai o mandava brincar na rua, enquanto Amanda ficava em casa, mas era porque ela queria e não porque ele mandava, contudo, teve vez que a vítima pedia para o declarante não ir para a rua.”

A ação penal transitou em julgado no dia
23.11.2018
(fls. 61 do ID 150407776).

A Defensoria Pública recebeu uma carta [de próprio punho] subscrita pelo informante/irmão da vítima M
urillo Augusto dos Santos Teodoro, na qual
se retratou do seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, negando ter presenciado qualquer abuso sexual praticado pelo apelante contra a vítima (ID 150407775).

Pois bem, o objetivo principal da ação de justificação ajuizada pela defesa é a reunião de elementos para instruir eventual revisão criminal, o que vem amparado no art. 625, § 1º, do CPP.

A circunstância de o informante ter, em tese, se retratado acerca dos fatos supostamente presenciados e atribuídos ao apelante, inclusive escrevendo carta de próprio punho [anexada aos autos], constitui, à toda evidencia, prova nova.

Tratando-se de prova testemunhal, sempre que houver mudança significativa na narrativa dos fatos, notadamente em crimes de natureza sexual, estar-se-á diante de prova nova, cuja suficiência [ou não] para rescindir eventual sentença condenatória será examinado caso a caso, na via jurídica adequada, pelo órgão jurisdicional competente.

Para tanto, se mostra indispensável o procedimento cautelar, visto que, por expressa determinação legal, “
a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020).

Logo, diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo, sobre o prisma da mudança de narrativa, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [ou não] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça.

O referido procedimento visa assegurar a ampla defesa e o contraditório na produção da pretensa prova nova, pois permite, inclusive, que o Ministério Público possa formular perguntas tendentes à verificação da espontaneidade e liberdade da nova declaração apresentada por determinada vítima, testemunha ou informante, de modo que, ao examiná-la no mérito, o Tribunal de Justiça faça o adequado juízo valorativo.

A propósito, a ausência de justificação prévia impede a análise da prova nova pelo Tribunal de Justiça em revisão criminal, porquanto “
o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório
” (STJ, REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018).

Ao discorrer sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci destaca:

“(...) em se tratando de ação revisional proposta com fundamento na existência de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório, estas devem ser previamente produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
por meio do procedimento da justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente conforme o disposto no art. 3º do CPP. Precedente do STJ” (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 15ª edição, p. 1.286
-

sem grifo no original)

Sendo assim, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do apelante de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo - declaração nova de informante, com substancial modificação do contexto fático -, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“CRIMINAL. RHC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO
. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO INOCORRENTE.
VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.
PRETENSÃO DE CONSTITUIR PROVA PARA FUTURA PROPOSTA DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. (...) Deve ser admitida a justificação criminal para fins de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.
A manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontra no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível.
Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal. VII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, RHC 16.850/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 340 – sem grifo no original)

Importante destacar que, na hipótese dos autos, não se trata de nova avaliação do conjunto probatório, mas sim de oportunizar a produção de prova, uma vez que o informante/irmão da vítima teria escrito uma carta de retratação, alterando substancialmente sua declaração judicial ao negar ter presenciado qualquer abuso supostamente praticado pelo apelante contra a vítima.

Nesse quadro, entendo que a defesa
demonstrou
nos autos um mínimo de indício de que possa haver fato novo a ser averiguado, diverso daquele apreciado durante a instrução processual, de modo a corroborar
a real necessidade de permitir-se o processamento da ação de justificação criminal.

Em casos análogos, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE ASFIXIA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E MAUS-TRATOS – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA REINQUIRAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO INGRESSAR COM AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída. A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação. Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal” [STJ, REsp n. 774.079/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 25/9/2006, p. 303].”
(N.U 1001418-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NEGADO PELO JUÍZO A QUO PARA O FIM DE INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL – PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE – ORDEM CONCEDIDA. Em sede de justificação Criminal é vedado ao juiz monocrático se pronunciar sobre o mérito da prova a ser produzida, uma vez que compete ao Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, a análise da prova a ser produzida, ocasião em que examinará a sua autenticidade e validade.”
(N.U 1003126-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA A PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL NEGADO NA ORIGEM – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DA MAGISTRADA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INGRESSO DE FUTURA REVISÃO CRIMINAL – ACOLHIDO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO CABE PERSECUÇÃO MERITÓRIA – ORDEM CONCEDIDA. O pedido de justificação criminal com o fim de ouvir nova versão de testemunha para instruir futura ação de revisão criminal constitui fundamento suficiente para seu deferimento, porquanto a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída, competindo ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da ação revisional valorar às novas provas produzidas, de modo que há cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, o indeferimento do pleito defensivo. Ordem concedida.”
(N.U 1004300-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018)

À vista do exposto e, em

dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva do informante pretendida pela defesa do apelante,
observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023